Tribunal: TJDFT
Processo: 0719011-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.
1. Não se conhece de pedido abrangido pela falta de interesse recursal.
2. Para obter o benefício da gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso, os documentos que instruem a petição são suficientes para comprovar a incapacidade financeira de o agravante arcar com as despesas processuais.
3. O deferimento da gratuidade de justiça não importa na exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais, mas na suspensão de sua exigibilidade conforme o disposto no artigo 98, §2o e §3o, do CPC.
4. Conheceu-se parcialmente do recurso e, na parte conhecida, deu-se provimento para deferir os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante.